Tribunal: TJMT
Processo: 1054664-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054664-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAGALY BANDEIRA BISPO - CPF: 353.896.301-06 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS DE CARÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A demanda não exige dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois a controvérsia envolve análise documental simples, sendo desnecessária a produção de prova técnica.

2.

É legítima a cobrança de juros de carência quando prevista expressamente em contrato, não configurando prática abusiva.

3.

A ausência de impugnação específica a documentos contratuais apresentados atrai a presunção de veracidade dos seus termos.

4.

Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais quando ausente prova de cobrança indevida, conduta abusiva ou constrangimento.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

MAGALY BANDEIRA BISPO
interpõe recurso inominado (Id 284828363), visando à reforma da sentença de primeira instância, pugnando, preliminarmente, a reforma da sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial, e, no mérito, o provimento do recurso inominado com a procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença de piso e o retorno dos autos para realização de instrução.

BANCO DO BRASIL S/A, em contrarrazões (Id 288776892), requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a manutenção da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025